Tribunal: TJBA
Processo: 8031849-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031849-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARTHUR COSTA DOS REIS

Advogado(s)
:
CARLY CHESMA BRITO OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO INGLESI

AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
MANOEL DOS SANTOS SANTANA, NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO, NAYARA BASTOS DE LIMA, ELIANE SAMPAIO DOS SANTOS, ANDERSON SANTOS PIMENTEL PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. CONDICIONAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE VALORES AO ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E DO CONTRATO. DECISÃO QUE MANTÉM A COISA JULGADA MATERIAL. NEGADO PROVIMENTO.

1.
A decisão agravada, proferida em sede de cumprimento de sentença, determinou a exclusão, da execução, dos valores cujo pagamento está condicionado ao encerramento do grupo consorcial, conforme estipulado contratualmente e reconhecido judicialmente.

2.
A sentença proferida nos autos originários (ação de rescisão contratual) condenou a demandada à restituição dos valores pagos, “nos termos previstos no contrato”, cuja cláusula expressa (cláusula 9.3) estabelece o pagamento em até 30 dias após o encerramento do grupo consorcial.

3.
O acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do TJBA, ao julgar a apelação interposta, manteve incólume a determinação de restituição condicionada, reformando a sentença apenas quanto à distribuição da sucumbência.

4.
A coisa julgada material restou consolidada, conforme certidão de trânsito em julgado, não havendo embargos ou nova impugnação do comando judicial.

5.
A tese firmada no Tema Repetitivo n.º 312 do STJ reafirma a legalidade da cláusula que condiciona a restituição à dissolução do grupo consorcial, não havendo que se falar em exigibilidade antecipada dos valores pelo consorciado desistente.

6.
A decisão agravada apenas respeitou os exatos termos da sentença transitada em julgado, não havendo qualquer nulidade, excesso de execução ou afronta ao princípio da legalidade.

7.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8001455-06.2021.8.05.0229
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
ARTHUR COSTA DOS REIS
e
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
do instrumental para
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA